Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DO TELEFONE NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. NOTA FISCAL COM DATA POSTERIOR ÀQUELA EM QUE O BEM FOI APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06.
2. Improcedente o pedido de restituição do aparelho celular apreendido, quando a sua apreensão ocorreu no contexto do delito de tráfico de drogas e o documento de propriedade apresentado pela defesa possui data posterior à apreensão, restando ausente a comprovação da sua origem ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.